Tribunal: CARF
Processo: 10980.926358/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926358/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.521 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/10/2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão
proferida pela autoridade administrativa foi devidamente fundamentada e
dotada de clareza, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/10/2002
DCOMP. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA TOTALMENTE ALOCADO
A DÉBITO CONFESSADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO
DO CRÉDITO COMPENSADO. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente de pagamento realizado a título de estimativa de IRPJ totalmente
alocado a débito confessado a tal título, inexiste direito creditório a ser
reconhecido.
Após a emissão do Despacho Decisório, não é possível a alteração da DComp
para compensar crédito decorrente de outro pagamento realizado em relação a
período de apuração diverso.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10980.926357/2009-23, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926358/2009-78
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926358/2009-78

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.520, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), com débito de sua
responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
supostamente indevido estar integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que:
(i)
preliminarmente, alega a nulidade do Despacho Decisório por ausência de
motivação e fundamentação; e a inexistência de prova quanto à suposta
inexistência do crédito compensado
(ii)
quanto ao mérito, sustenta que o crédito compensado se refere a valor
apurado em Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) retificadora relativa ao ano-calendário de 2003;
(iii)
defende, então, a aplicação dos princípios da verdade material, do
informalismo para a superação de eventual erro cometido no
preenchimento da DComp;
(iv)
esclarece, por fim, que, apesar de haver procedido a nova retificação da
DIPJ citada, com o aumento do valor devido a título de IRPJ, promoveu o
recolhimento do valor acrescido, de modo a não interferir na compensação
já realizada;
(v)
argui o dever da Administração de compensar de ofício os créditos detidos
pelos contribuintes.
A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório, considerando que, apesar de descrição concisa contida no referido documento, não
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926358/2009-78

houve qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, pois possibilitou o “conhecimento da
causa da não homologação da compensação declarada, tanto é que a reclamante demonstra ter
perfeito conhecimento dessa causa e oferece defesa em tempo hábil e de forma abrangente”.
Em relação ao mérito da discussão, a decisão observou que, seja na DIPJ original,
seja nas retificadoras, não haveria valor devido a título de IRPJ ao final do ano-calendário.
Considerou, contudo, que a análise deve se limitar ao crédito informado na DComp, de modo
que, como era devido o valor pago a título de estimativa em relação ao período de novembro de
2003, inexistiria qualquer crédito passível de compensação.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente repete as
alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1302-
004.520, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por
meio eletrônico, em 19 de agosto de 2014 (fl. 1.151), e apresentou o seu
Recurso, em 15 de setembro de mesmo ano (fl. 1.154), dentro, portanto,
do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos à fl. 1.183.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente repete as alegações de nulidade do Despacho Decisório
emitido pela autoridade administrativa. No seu entender, não teria
havido a apresentação clara dos fundamentos pelos quais houve a não
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926358/2009-78

homologação da compensação declarada e não teria sido apresentada
prova contundente da inexistência do crédito pleiteado.
A leitura da referida decisão (fls. 2/4), porém, afasta as referidas
alegações. O motivo para o não reconhecimento do direito creditório é
expressamente apontado: o pagamento que a Recorrente aponta como
supostamente indevido ou a maior que o devido está integralmente
alocado a débito de igual valor confessado pela própria Recorrente para o
período de apuração correspondente.
Quanto ao fundamento legal apontado, revela-se mais que suficiente, já
que são os dispositivos legais que regem o direito à restituição e
compensação dos créditos tributários. Não há que se falar em “ARTIGO
LEGAL INFRINGIDO OU VIOLADO NEM MESMO DO ARTIGO
LEGAL QUE EMBASA OS JUROS E A MULTA APLICADOS”, pois
não se trata de lançamento tributário, quando estes requisitos serão
obrigatórios, a teor dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235.
Deste modo, há que se concordar com a decisão recorrida, no sentido que
inexiste qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente a ensejar a
nulidade da decisão, com base no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
já que as razões para a não homologação da compensação podem,
facilmente, ser extraídos do Despacho Decisório e, em relação a elas, a
Recorrente se contrapôs, por meio dos recursos cabíveis.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade.
III. DA COMPENSAÇÃO REALIZADA
Como invocado pela Recorrente, a jurisprudência administrativa,
majoritariamente, tem admitido a possibilidade de, em caso de
cometimento de erro de fato, por parte do contribuinte, no preenchimento
da Declaração de Compensação, realizar o exame do crédito como
relativo a saldo negativo de IRPJ em lugar de pagamento indevido ou a
maior que o devido, a título de estimativa.
Neste sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que o contribuinte
apresentou equivocadamente PER/DCOMP relativo a pagamento a maior ou
indevido quando seu crédito deveria ser manejado como saldo negativo de IRPJ
e/ou CSLL, deve ser refeita a análise do crédito sob a forma de saldo negativo
pela autoridade competente para verificar a existência, validade e disponibilidade
do crédito pleiteado na compensação com os débitos declarados nos
PER/DCOMP. (Acórdão no 9101-004.614, de 5 de dezembro de 2019, Relatora
Conselheira Viviane Vidal Wagner)
A situação posta nos autos, contudo, não se adequa à referida hipótese.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926358/2009-78

A Recorrente, na DComp sob análise (fls. 6/11), informou a
compensação de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
que o devido, no valor de R$ 243.526,38, apontando como origem do
crédito o recolhimento destinado a quitar o valor devido a título de
estimativa de IRPJ, na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, referente
ao período de apuração de novembro de 2003.
Como a Recorrente havia declarado, em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), débito a tal título, no montante
exatamente igual ao recolhimento realizado, R$ 1.511.527,55 (fl. 1.097),
correta a conclusão do Despacho Decisório emitido pela autoridade
administrativa, no sentido da inexistência de qualquer direito creditório
passível de compensação.
Com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, contudo
(conforme, exemplarmente, explicitado no Acórdão recorrido), ficou
esclarecido que o crédito que a Recorrente desejava compensar se referia
a suposto pagamento a maior que o devido realizado a título de
estimativa, em 30/01/2004, em relação ao período de apuração de
dezembro de 2003 (Documento de Arrecadação de Receitas Federais
constante às fls. 814). O referido indébito decorreria de equívoco no
cálculo original do valor devido, que importou em R$ 328.341,06,
quando o valor correto seria R$ 84.814,67, conforme declarado em DIPJ
retificadora apresentada em 10/11/2006.
Observa-se, portanto, que não se trata de mero erro de fato. A
contribuinte compensou crédito completamente distinto daquele que
pretende ver compensado. Os montantes dos recolhimentos e a data de
arrecadação são distintas, com implicação na valoração dos crédito, na
forma dos arts. 83 e 84 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Como bem afirmado pela decisão a quo:
15. De qualquer forma, considerando que desde a edição da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, que alterou o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
compensação de débitos tributários com créditos relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil deve
obrigatoriamente ser efetuada mediante entrega de declaração de compensação,
na qual são declarados os créditos utilizados e os débitos indicados para
compensação, a análise a ser agora efetuada por esta autoridade julgadora está
adstrita ao direito creditório livremente escolhido pela interessada e informado
no PER/DCOMP em análise.
16. Como a compensação declarada pelo sujeito passivo extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do
§ 2o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, a compensação tratada no PER/DCOMP no
42231.66600.141106.1.3.047129 produziu seus efeitos em 14/11/2006 e somente
foi desfeita com o implemento da condição resolutória, quando a autoridade
administrativa proferiu o despacho decisório de fl. 02 em face da inexistência do
crédito líquido e certo.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926358/2009-78

17. Assim, a falta de indicação do pagamento indevido ou a maior da estimativa
de dezembro/2003 não constitui hipótese de inexatidão material prevista no
artigo 78 da IN RFB no 900, de 2008 – que autorizaria eventual retificação da
declaração que se encontrasse pendente de decisão administrativa – mas
descumprimento das regras que disciplinam a compensação de créditos
tributários previstas no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, o que acaba por
prejudicar o exercício desse direito, conforme disposto no artigo 170 do CTN,
segundo o qual o direito à compensação de créditos tributários fica sujeito às
condições e sob as garantias que a lei estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribua à autoridade administrativa.
Cabia à Recorrente, tão logo tomou ciência do Despacho Decisório que
não homologou a compensação realizada, haver apresentado nova
DComp em relação ao pagamento que desejava utilizar (se é que isso não
ocorreu).
Ao não proceder de tal forma, optou por não utilizar o referido direito
creditório.
IV. DOS PRINCÍPIOS INFORMADORES DO PAF
É absolutamente impertinente a invocação que a Recorrente faz aos
princípios da verdade material, informalidade (na verdade, o processo
administrativo fiscal é informado pelo princípio do formalismo
moderado)
Respeitar os referidos princípios não significa tolerar que o administrado
pratique os atos em total violação aos dispositivos normativos.
Diz a Recorrente que “as autoridades julgadoras devem buscar mais
do que os dados existentes nos processos e declarações, mas sim o que
efetivamente ocorreu, na tentativa de recomposição do ato (mundo
fenomênico) com vistas a transformá-lo em fato (vertido em
linguagem)”.
No caso sob análise, contudo, o que efetivamente ocorreu foi que a
Recorrente compensou o pagamento que realizou em 30/11/2003, o qual
se encontra inteiramente utilizado para a extinção do débito por ela
própria confessado.
Não há espaço para a aplicação dos referidos princípios, como costuma
ocorrer nas hipóteses de cometimento de erro de fato.
V. DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
A Recorrente advoga que seria dever da autoridade administrativa a
pesquisa e utilização de créditos disponíveis para a realização de
compensação de ofício.
Há que se esclarecer a questão.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926358/2009-78

Não existe na legislação qualquer dispositivo que imponha à
Administração Tributária o dever de buscar eventuais créditos a que
fazem jus os contribuintes e lhes compensar de ofício com débitos
eventualmente existentes. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é cristalino
no sentido de é uma faculdade do sujeito passivo a apuração e a
compensação dos créditos relativos a tributos ou contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Quanto à compensação de ofício, será realizada, no momento de se
proceder à restituição ou ressarcimento de algum crédito já reconhecido
ao sujeito passivo, por meio das formas previstas na legislação (Pedidos
Eletrônicos de Restituição ou Ressarcimento e Declarações de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, por exemplo). É esta a
previsão do art. 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 1986:
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao
ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda
Nacional. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em
nome do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às
contribuições instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
No caso dos autos, inexistindo qualquer valor reconhecido como direito
creditório, não há que se falar em compensação de ofício.
VI. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926358/2009-78

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital